Tribunal: STF
Processo: RE 612359
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-13
Data de publicação: 2010-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DESDE QUE HAJA POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.